Tribunal: TJSP
Processo: 1015867-79.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Operações de venda realizadas entre os meses de abril a junho de 2014, com empresa declarada inidônea posteriormente, em maio de 2016 - Lançamentos e escriturações contábeis realizadas – Comprovantes de pagamento - A inidoneidade fiscal declarada depois das operações mercantis não justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente – Sentença de improcedência

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Operações de venda realizadas entre os meses de abril a junho de 2014, com empresa declarada inidônea posteriormente, em maio de 2016 - Lançamentos e escriturações contábeis realizadas – Comprovantes de pagamento - A inidoneidade fiscal declarada depois das operações mercantis não justifica a imposição de responsabilidade tributária ao adquirente – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação provido.